Tribunal: TJDFT
Processo: 0731659-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731659-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA CELIA CORTES SERMOUD AGRAVADO: ANNT ANALISE DE CREDITO LTDA, PARANA BANCO S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Empréstimo Consignado – Alegação de Fraude – Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. REGINA CELIA CORTES SERMOUD interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado pela autora, mantendo os descontos mensais em seu contracheque até a efetivação do contraditório. Liminarmente, a agravante defende o severo risco de dano, em razão dos descontos irregulares em seu contracheque, acrescentando tratar-se de um empréstimo fraudulento. Requereu, por fim, a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar grave dano. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, a agravante, parte autora, defende a ilegalidade dos descontos efetuados em seu contracheque, porquanto teria sido vítima de fraude praticada por terceiros, de modo que as instituições financeiras que lhe concederam empréstimos consignados deveriam ter tido maior cautela. Acerca deste pedido, manifestou-se o Juiz originário: “(...) No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte dos réus PARANA BANCO S/A e ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em relação à fraude perpetrada por terceiro, conforme se vê do destinatário das transferências realizadas pela parte autora nos comprovantes encartados nos autos (ID: 183191710), devendo, portanto, ser observado o ato volitivo das partes na celebração do negócio jurídico objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à suspensão dos descontos mensais e sucessivos, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. (...)” Não vislumbro qualquer desacerto nas conclusões alcançadas. Com efeito, da leitura dos documentos juntados aos autos, não é possível constatar, ao menos em juízo de cognição sumária, o envolvimento da instituição financeira no suposto golpe realizado pela empresa ANNT ANALISE DE CREDITO LTDA. Consoante comprovação de transferência, a parte agravante firmou junto ao banco agravado um contrato de empréstimo consignado, tendo o valor requerido sido disponibilizado em conta corrente de sua titularidade. Posteriormente, o valor disponibilizado pelo empréstimo bancário foi transferido pela própria agravante à referida empresa. Assim, dos elementos coligidos aos autos não é possível constatar a responsabilização das instituições financeiras, a qual não participou do contrato realizado com a intermediadora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento da medida, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada para, querendo, Contrarrazoar o recurso. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator